Tribunal: CARF
Processo: 13886.001920/2008-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S1-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13886.001920/2008-34
Recurso
Embargos
Acórdão no
1001-002.202 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
TAPECARIA AMERICANA LTDA - EPP

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS
INOMINADOS.
INEXATIDÕES
MATERIAIS.
ACOLHIMENTO.
Acolhem-se embargos inominados para correção das inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de um novo acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos Inominados para correção das inexatidões materiais devidas a lapso
manifesto, sem efeitos infringentes, para integrar a Resolução no 1001-000.375 - 1a Seção de
Julgamento / 1a Turma Extraordinária, de 02 de setembro de 2020, folhas 146/149.
(documento assinado digitalmente)
Sérgio Abelson – Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sérgio Abelson
(Presidente), José Roberto Adelino da Silva, Andréa Machado Millan e André Severo Chaves.

Relatório
Trata-se de Embargos Inominados opostos pelo Conselheiro Relator em face da
Resolução no 1001-000.375 - 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, de 02 de
setembro de 2020, folhas 146/149, em cujos dispositivo constou:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime a
recorrente a apresentar a documentação comprobatória das retenções e a prova de que
houve, de fato, a tributação dos respectivos rendimentos apresentando, inclusive, a
documentação contábil adequada (Livros Diário e/ou Razão).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13886.001920/2008-34
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.202 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001920/2008-34

Ocorre que foram constatadas inexatidões materiais devidas a lapso no dispositivo
da referida decisão, conforme previsto no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, já que o decidido, constante do
excerto do voto condutor, é o que segue:
Assim, proponho converter o julgamento em diligência à Unidade de Origem,
para que esta confirme a data em que, de fato a recorrente tomou ciência do ADE
DRF/PCA n° 351595 (fl. 66), confirme a idoneidade e a data de recolhimento dos
documentos de arrecadação anexados (fls 101 a 107) e conclua se as pendências
impeditivas a sua continuidade no Simples foram sanadas.
Assim, no dispositivo da decisão de segunda instância deve constar:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta
confirme a data em que, de fato, a recorrente tomou ciência do ADE DRF/PCA n°
351595 (fl. 66), confirme a idoneidade e a data de recolhimento dos documentos de
arrecadação anexados (fls 101 a 107) e conclua se as pendências impeditivas a sua
continuidade no Simples foram sanadas.

É o Relatório.

Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva
Os embargos inominados atendem aos requisitos de admissibilidade previstos nas
normas de regência, nos termos do art. 66 do Anexo II do RICARF, para correção no dispositivo
da decisão de segunda instância.
Constam no dispositivo da Resolução no 1001-000.375 - 1a Seção de Julgamento /
1a Turma Extraordinária, de 02 de setembro de 2020, folhas 146/149:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta
intime a recorrente a apresentar a documentação comprobatória das retenções e a
prova de que houve, de fato, a tributação dos respectivos rendimentos apresentando,
inclusive, a documentação contábil adequada (Livros Diário e/ou Razão).
Acolhem-se os embargos inominados para correção das inexatidões materiais
devidas a lapso manifesto, mediante a prolação de nova decisão de segunda instância em cujo
dispositivo deve constar:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta
confirme a data em que, de fato, a recorrente tomou ciência do ADE DRF/PCA n°
351595 (fl. 66), confirme a idoneidade e a data de recolhimento dos documentos de
arrecadação anexados (fls 101 a 107) e conclua se as pendências impeditivas a sua
continuidade no Simples foram sanadas.
Em assim sucedendo, voto em conhecer e acolher os embargos inominados para
correção das inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, sem efeitos infringentes, para
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.202 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13886.001920/2008-34

integrar a Resolução no 1001-000.375 - 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária, de 02
de setembro de 2020, folhas 146/149.
(documento assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva

Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital